Tribunal: TJSP
Processo: 2120217-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Necessidade da presença dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120217-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante THIAGO
AUGUSTO PEDROSO DE LARA, é agravado PREFEITO MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120217-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.211 - AL
2
Agravo de Instrumento no 2120217.43.2020.8.26.0000
Agravante: Thiago Augusto Pedroso de Lara
Agravado: Prefeito Municipal de Sorocaba
Interessado: Município de Sorocaba
Comarca: Sorocaba Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Leonardo Guilherme Widmann
Voto no 11.211
PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA

LIMINAR Necessidade da presença dos requisitos do art. 300 do
CPC e do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela interposto em face de decisão que, nos autos do
mandado de segurança no 1017660.32.2020.8.26.0602 (fls. 353/354),
indeferiu a liminar que pretendia a cassação, até o termo final do estado
emergencial em vigor por conta da pandemia do COVID-19, da decisão
administrativa que culminou em sanção de demissão.
O agravante insurge-se pleiteando a reforma da decisão, a
fim de que seja concedida a antecipação de tutela possibilitando-lhe se
manter nos cargos concursados, até a regularização da intimação de seus
procuradores quanto aos termos da mencionada decisão administrativa,
com os direitos legais/trabalhistas assegurados.
Ausente os requisitos legais, o pedido de antecipação de
tutela foi indeferido fls.358.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às
fls.364/366, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
A r. decisão agravada merece ser confirmada por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120217-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.211 - AL
3
próprios fundamentos, dado não possuir caráter de ilegalidade ou de
teratologia.
Como bem pontuado pelo magistrado:
“Não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, elementos
a indicar ilegalidade no processo administrativo que
culminou com a imposição ao impetrante da sanção de
demissão.
Os argumentos e documentos que instruem a inicial,
isoladamente considerados, sem o exercício do contraditório,
com oportunidade à autoridade impetrada de juntada aos
autos de documentos e justificações, não tem o condão de
afastar a presunção de legitimidade dos atos do processo
administrativo, sobretudo considerando a alegação do
impetrante quanto a ter havido omissões no âmbito do feito
ofensivas à ampla defesa, a tornar imperioso que seja
conferida
oportunidade
à
autoridade
impetrada
de
demonstração de prática de tais atos e quanto a ter
proporcionado ao impetrante o exercício de sua ampla
defesa”.
Alega o agravante, em suma, que estão presentes os
requisitos para obtenção do provimento de urgência, nos termos do art. 300
do CPC.
Sem razão.
A antecipação dos efeitos da tutela reclama a presença dos
requisitos previstos no citado dispositivo legal, que trata do instituto das
tutelas de urgência no CPC em vigor, os quais, na espécie, não restaram
demonstrados.
Para a pretendida concessão da benesse em questão, com
base no referido dispositivo legal, antecipando-se, assim, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, o interessado
deveria trazer elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120217-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.211 - AL
4
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que inocorreu.
Nesse sentido, as lições de Nelson Nery Júnior:
3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
periculum in mora. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no
sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus
boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a
existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução (Nery. Recursos , n. 3.5.2.9, p. 452)”. (Comentários
ao Código de Processo Civil 1a Ed. 2015, p. 912 Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery).
As peculiaridades do caso concreto não autorizam, nesta
fase processual, concluir pelo desacerto da r. decisão que optou pelo
indeferimento da liminar pleiteada nos autos de mandado de segurança
impetrado pelo ora agravante.
Ademais, em sede de mandado de segurança, devem estar
presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, ou
seja, a existência de fundamento relevante de que do ato impugnado possa
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
No caso concreto, não se mostram presentes, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120217-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.211 - AL
5
decidido, elementos de convicção suficientes para concessão da medida de
urgência, não se encontrando suficientemente esclarecida a situação do
impetrante. Razoável, pois, se aguarde a vinda de informações já solicitadas
pelo Juiz a quo.
Nesse sentido, precedentes desta C. 11a Câmara de Direito
Público: AI no 2251379-69.2017.8.26.0000, j. 06.02.2018 e AI no
2078997-02.2019.8.26.0000, j. 29.04.2019, ambos de relatoria do Des.
AROLDO VIOTTI.
Assim, deve subsistir a r. decisão que indeferiu a liminar.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)